Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO O IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE.

1. O bem de família é impenhorável. Todavia, em se tratando de dívida com origem no contrato de compra e venda do referido imóvel, este, em princípio, sujeita-se à penhora, a fim de satisfazer o referido crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90.

2. Tratando-se de pedido de substituição do imóvel penhorado por imóvel situado em outro Estado, em área rural e, por conseguinte, de menor possibilidade de revenda em razão de suas peculiaridades, observa-se que a medida pode trazer prejuízo aos agravados, vez que o imóvel não não se reveste de igual liquidez no mercado

3. A substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é adequada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do CPC).

4. Agravo de instrumento não provido.